Tribunal: TJBA
Processo: 8049441-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049441-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GIDEON SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; o agravante alegou a legalidade da contratação e a desnecessidade da sanção imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais; (ii) saber se o valor da multa cominatória arbitrada se mostra excessivo e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A controvérsia envolve a alegada ausência de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, modalidade que tem sido objeto de críticas pela falta de transparência, especialmente quando destinada a consumidores idosos ou hipossuficientes.

5. A jurisprudência reconhece que, nessa modalidade, há possibilidade de confusão quanto à natureza da contratação, gerando prejuízos significativos ao consumidor, o que justifica a intervenção judicial para suspender descontos não plenamente compreendidos.

6. Não se evidencia abuso ou ilegalidade na decisão agravada, que se fundamenta no princípio do livre convencimento motivado do magistrado e visa resguardar o consumidor de possível prática abusiva.

7. Quanto à multa cominatória, a jurisprudência do STJ admite sua fixação desde que proporcional e razoável (REsp 1.333.988/SP e AgInt nos EDcl no REsp 1.355.408/AL), sendo possível sua revisão apenas quando exorbitante ou irrisória.

8. Considerando-se a natureza da obrigação e a condição do agravado, o valor de R$ 1.000,00 diários até o limite de R$ 20.000,00 mostra-se adequado ao fim coercitivo pretendido, não configurando enriquecimento ilícito nem desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 300; art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/4/2014.

AgInt nos EDcl no REsp 1.355.408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/11/2017.

EREsp 1.492.947/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30/6/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049441-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado GIDEON SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.